Tribunal: TJPA
Processo: 0003619-67.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003619-67.2014.8.14.0070

APELANTE: JEFFERSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

2. Mesmo após o incremento da fundamentação apresentada na sentença, para fixação da pena-base do recorrente, lhe remanesce desfavoráveis os vetores referentes à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito, os quais justificam a pena-base, não havendo que se falar em redução ou mesmo correção de cálculo, o qual se apresenta irretocável.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para ajustar a fundamentação da dosimetria da pena operada na sentença, sem, no entanto, alterar o
quantum
da reprimenda imposta, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON LIMA DOS SANTOS
,
inconformado com a condenação à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II do CP, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A Defesa requer a reforma da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e
improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo defensivo
.

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Trata-se de denúncia ocorrido na data de 15/05/2014, as 17:30 horas em que o réu juntamente com seu comparsa subtrai da vítima celular mediante grave ameaça com de arma de fogo. Relata ainda, que a vítima foi extorquida no valor de R$- 200,00 para ter seu celular de volta. [...]”

São os fatos.

Embora não contestadas, registro que autoria e materialidade delitivas se encontram bem configuradas nos autos, cujo acervo probatório é inequívoco.

A defesa concentra sua irresignação na reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

Vejamos a dosimetria operada na sentença:

“(...) A culpabilidade evidenciada, não há antecedentes conforme a sumula 444 do STJ. A conduta social e personalidade não investigadas, os motivos do crime foi a ganância pelos bens alheiros, circunstância e consequência do crime são favoráveis, pois que o objeto da vítima foi devolvido, o comportamento da vítima em nada concorreu para o fato, razão pela qual arbitro e pena base 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa. Atenuante da confissão pelo que diminuo de 06 (seis) meses, e de 10 (dez) dias multa, tornado a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) multa. Há caso de aumento pelo que aumento de um terço pelo que resulta em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento vinte) dias multa, pelo que torno concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento vinte) dias multa. Regime inicial no semiaberto (...)”.

Como se vê, a magistrada valorou negativamente os vetores referentes à culpabilidade e aos motivos do crime para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 100 dias-multa.

Anoto que os fundamentos apresentados para a negativação dos vetores não se sustentam, merecendo reforma para sua melhor análise, o que, porém, não mudará a pena imposta.

Nessa esteira de raciocínio, anoto que a culpabilidade do recorrente merece permanecer desfavorável, na medida em que ficou claro nos autos que o recorrente premeditou o delito com seu comparsa.

Entendo que as circunstâncias do delito lhes são desfavoráveis, na medida em que confessadamente empregou arma de fogo na empreitada, majorante que pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a magistrada sentenciante majorou em 1/3 na terceira fase, em decorrência do concurso de agentes.

Os motivos do crime são os inerentes ao tipo, devendo ser vetor neutro, assim como os demais.

Assim, constam desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito, que justificam a pena-base aplicada pelo juízo, a qual se mostra proporcional e razoável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para ajustar a fundamentação das dosimetrias das penas operadas na sentença, sem, no entanto, alterar o quantum das reprimendas impostas, nos termos do exposto.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023